Tribunal: STF
Processo: ARE 1514696
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 4, fl. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM OBRIGAÇÃO DE IMPLANTAR PROJETO DE INTERVENÇÃO URBANÍSTICA/AMBIENTAL NO RIO GUERENGUÊ. MANUTENÇÃO DA COMUNIDADE QUARTO CENTENÁRIO. OBRIGAÇÕES COMPATÍVEIS. 



    Cumprimento provisório de sentença deflagrado pelo Ministério Público, onde foi proferida a decisão agravada que rejeitou a impugnação oferecida pelo réu, Município do Rio de Janeiro, ora agravante, determinando a sua intimação para cumprimento de obrigação de fazer disposta em sentença de Ação Civil Pública. A remoção das construções irregulares situadas na faixa marginal de proteção do Rio Guerenguê/Arroio Pavuna é compatível com a implantação de projeto de saneamento ambiental da Comunidade Quarto Centenário. Liquidez e exigibilidade do título executivo. Os demais argumentos do executado, Município do Rio de Janeiro, no intuito de pôr fim ao cumprimento da sentença, já foram apreciados no processo de conhecimento da Ação Civil Pública, etapa adequada para discussão da existência ou não do direito. Na execução, o enfrentamento judicial cinge-se a analisar os requisitos do título executivo formado e dirige-se tão somente à satisfação do direito nele estampado. 



    Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 8), foram rejeitados (Doc. 10).



    No RE (Doc. 15), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º; 165; 169; e 196 da CF/1988, bem como a tese fixada no Tema 698 do STF.



    Sustenta, para tanto, a impossibilidade de intervenção no orçamento público, pois “ao se determinar a adoção de certas medidas, deve-se considerar todo o universo orçamentário e administrativo em que se pauta o administrador público ao implantar as medidas cabíveis” (Doc. 15, fl. 6), destacando que “para que sejam efetuadas as despesas estatais deve haver previsão orçamentária autorizativa, em nome do interesse público” (Doc. 15, fl. 7).



    Afirma que “a manutenção da condenação do MUNICÍPIO a realizar obras e intervenções urbanísticas, ambientais e de saneamento na localidade atenta contra o princípio da autonomia dos Poderes da República, presente no artigo 2º da Constituição Federal” (Doc. 15, fl. 8).



    Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos argumentos de que (a) incide a Súmula 284/STF; e (b) trata-se de matéria de índole infraconstitucional, inviabilizando o conhecimento do recurso (Doc. 21).



    No Agravo (Doc. 31), a parte recorrente sustenta a não incidência da Súmula 284, bem como a existência de ofensa direta à Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 15, fls. 5-6):



    “VI – A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS 



    Presentes os demais pressupostos do extraordinário, o recorrente passa a demonstrar a repercussão geral dos temas trazidos a essa Suprema Corte. 



    As questões constitucionais versadas nesse extraordinário dizem respeito à delicada questão dos limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na execução de obras, que impactam no orçamento público. 



    Trata-se, portanto, de matéria que, a um só tempo, ultrapassa os interesses subjetivos das partes e possui inequívoca relevância jurídica, social e econômica, enquadrando-se, inclusive, no tema nº 698 do STF, cuja repercussão geral já fora reconhecida. 



* * * 



    Em vista de tudo o que foi exposto nos capítulos anteriores, não há dúvidas de que o presente extraordinário preenche todos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual pugna a Municipalidade pelo regular processamento do recurso. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para manter decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença prolatada em ação civil pública (Doc. 4, fl. 7):



    “Na origem cuida-se de cumprimento provisório de sentença, 0196547-44.2019.8.19.0001, deflagrado pelo Ministério Público, onde foi proferida a decisão agravada que rejeitou a impugnação oferecida pelo réu, Município do Rio de Janeiro, ora recorrente, determinando a sua intimação para cumprimento de obrigação de fazer disposta na sentença da Ação Civil Pública 0181181-72.2013.8.19.001, em parte confirmada por acórdão desta Câmara na apelação. 



    (…)



    Em síntese, a municipalidade argumenta que a remoção das construções irregulares situadas na faixa marginal de proteção do Rio Guerenguê/Arroio Pavuna é incompatível com a implantação de projeto de saneamento ambiental da Comunidade Quarto Centenário. No entanto, são obrigações absolutamente compatíveis entre si, mais ainda, revelam-se complementares, como bem pontuado pelo agravado. Consta que a Comunidade Quarto Centenário ocupa grande área, parcela em espaço non aedificandi, a saber, a faixa marginal de proteção - FMP - do Guerenguê/Arroio Pavuna, e outra parte fora desta FMP. Assim, uma das obrigações destina-se à desocupação de quaisquer construções irregulares da Comunidade Quarto Centenário situadas na faixa marginal de proteção do supracitado rio, que não é edificável, com a necessária realocação das famílias. A outra obrigação, por complemento, visa a implantar projeto de saneamento ambiental na comunidade, naquela parcela em que não foi o Município condenado a desocupá-la, qual seja, a que não atinge a FMP do Rio Guerenguê/Arroio Pavuna. Portanto, não são inconciliáveis as obrigações, o que reforça a liquidez e exigibilidade do título executivo.



    Ademais, é exequível o imposto pela sentença no trecho em que dispõe que as medidas de intervenção urbanística deverão ser executadas pelo réu da forma mais adequada ao caso concreto para atingir o fim protetivo legal. A imposição de execução de projeto de intervenção urbanística/ambiental resta claro e exequível, não sendo afetado pela disposição indicativa de dar-se de modo adequado. Tampouco a realocação das residências irregulares carece de exatidão, devendo o Município, apenas, cumprir as normas legais vigentes no momento do reassentamento. Por fim, as intervenções eventualmente já realizadas no local para limpeza do rio Arroio Pavuna não importam em necessidade de apuração da atual situação da região, bastando, para tanto, que o próprio município não opere medidas repetitivas na região, evitando o desperdício de recursos públicos. 



    Os demais argumentos do executado, Município do Rio de Janeiro, no intuito de pôr fim ao cumprimento da sentença já foram apreciados no processo de conhecimento da Ação Civil Pública, etapa adequada para discussão da existência ou não do direito. Assim é que a alegação de indevida interferência do Poder Judiciário em políticas públicas e em matéria orçamentária é discussão típica da fase de conhecimento, não competindo ao julgador, em sede de execução de sentença, apreciar matéria de mérito. Pode-se dizer o mesmo em relação ao pretexto de excesso do valor estipulado a título de multa fixada para incentivar o cumprimento das obrigações. Constando a multa no título judicial descabe a reapreciação do montante fixado na fase executiva. Outrossim, não pretende o Ministério Público executar provisoriamente a astreinte, destarte, eventual argumento no sentido de que se tornou desproporcional não pode ser analisado nesta seara. Reforço que é incabível a rediscussão de matéria já decidida em fase de cognição, posto que, em sede de execução a análise judicial cinge-se aos requisitos do título executivo formado e dirige-se tão somente à satisfação do direito nele estampado. 



    Pelo exposto, nada a reparar na decisão agravada que rejeitou a impugnação oferecida pelo réu ao cumprimento provisório da sentença prolatada na ação civil pública.” 



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que o Tribunal de origem, à luz do conteúdo probatório dos autos, concluiu que a remoção das construções irregulares situadas na faixa marginal de proteção do Rio Guerenguê/Arroio Pavuna é compatível com a implantação de projeto de saneamento ambiental da Comunidade Quarto Centenário, sendo, portanto, líquido e exigível o título executivo. Assim, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessária a análise das provas dos autos, providência vedada na via extraordinária em face do óbice previsto na Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente